Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735831-67.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, ANTONIO MORVAN LOBO DE CARVALHO, JOSE SODRE DE OLIVEIRA FILHO, SERGIO ANTONIO DA ROSA, GIDEONE FEITOSA DE MATOS, LUIZ ALBERTO TRIANI, MILTON AKIO ITO, MADALENA BUENO, MARCIO GOUVEIA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O SEBASTIÃO DE SOUZA SILVA e OUTROS interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 36163103. Neste contexto, dê-se vista à Embargada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator